Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709331-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SILVA SANTOS JUVENAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO INTER SA, CARTÃO BRB S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos, etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CLAUDIO SILVA SANTOS JUVENAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID origem 117244639) nos autos da ação que segue o rito do procedimento comum, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente. Confira-se o teor da decisão recorrida: No caso presente, pelos documentos juntados nos autos, é possível chegar a conclusão de que o autor não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Conforme se verifica no contracheque juntado pela própria parte, sua remuneração chega a R$ 13.218,58, em valores brutos. Tal renda o coloca em uma diminuta e privilegiada parcela da extremamente desigual sociedade brasileira, que é, em sua esmagadora maioria, carente de recursos básicos para uma vida digna. Ademais, eventual alegação de que, em razão dos descontos, recebe um valor líquido bem abaixo do bruto não deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. A mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre, não sendo razoável acreditar que o autor se enquadra nessa parcela. Vale destacar que a Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos, conforme parâmetro delineado na Resolução 140/2015. Tal critério, apesar de não vincular o Poder Judiciário, serve como norte interpretativo para a aferição da hipossuficiência econômica. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita ao autor porquanto não é possível considerá-lo juridicamente pobre, sob pena de afrontar e prejudicar aqueles que são, de fato, verdadeiramente carentes de recursos. Assim, fica o autor intimado a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal. Destaca que na decisão combatida houve a ordem de recolhimento das respectivas custas processuais, havendo, por isso, riscos de extinção do feito, arquivamento dos autos e perecimento do direito debatido nesta pretensão reformatória. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, notadamente por que, embora receba remuneração como servidor público do Distrito Federal, sua renda está completamente comprometida por empréstimos e despesas, de modo que não tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem que isso comprometa sua subsistência e de sua família. Acrescenta que “[n]ão mais se admite, portanto, qualquer dúvida: a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício e os documentos juntados demonstrando que o Agravante em razão dos descontos, recebe um valor líquido bem abaixo do bruto deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça, pois o agravante está recebendo bem menos que cinco salários mínimos, considerado como hipossuficiente, ademais o Agravante está sendo representado por advogada da associação da qual o mesmo faz parte ou seja não tem como arcar com nenhuma custa financeira a mais”. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o palio da gratuidade de justiça. Proferido o despacho de ID 33899752 determinando à parte agravante enrobustecer documentalmente o pleito. Documentos acostados junto ao ID 34394322. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado, neste momento, o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, objetivando evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Tendo em vista que houve citação de algumas das empresas rés na origem, intimem as partes agravadas (BRB - BANCO DE BRASILIA; CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA; BANCO INTER S/A; CARTAO BRB S/A; BANCO DAYCOVAL S/A; SABEMI SEGURADORA SA; e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.), facultando-lhes a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator